Tribunal: TJMT
Processo: 0003952-33.2016.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003952-33.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (APELANTE), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (APELANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (APELANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (APELANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (APELANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (APELANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (APELADO), LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - CPF: 930.678.361-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DUAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS A TÍTULO DE PROTEÇÃO DOS RISCOS DE FLUTUAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NO MERCADO FUTURO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
DAS REFERIDAS CAMBIAIS - FRAUDE E COAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - EXISTÊNCIA DE UM TÍTULO EMITIDO PARA FINANCIAMENTO DE SAFRA – POSSIBILIDADE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
EM RELAÇÃO A ELE – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA INTEGRAL DOS INSUMOS AGRÍCOLA PELA CREDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PERÍCIA REALIZADA NÃO ATENDEU O SEU MISTER
-
REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

3.
No caso, diante da própria afirmação dos embargantes/apelantes, de que as CPR’s nº. 03/10/2013 e, nº. 03/09/2015 não foram firmadas para finalidade de fomento da atividade, o que leva à conclusão de que foram firmadas/emitidas a título de proteção dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro, circunstância que afasta a possibilidade de discussão da causa
debendi
, ensejando a aplicação literal da norma prevista no art. 4º, ambos da Lei nº. 8.929/94.

4. Até porque, os embargantes/apelantes afirmam que tais CPR’s são fruto de fraude e coação, contudo, não fizeram nenhuma prova acerca da existência dos alegados vícios, que pudesse dar ensejo à anulabilidade aos referidos títulos.

5. Com efeito, de acordo com o inciso II, do artigo 171, do Código Civil, o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico (porque o vício de consentimento não se presume), o que não ocorreu na hipótese.

6. Assim, não tendo sido referidas cédulas de produto rural (nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015) firmadas a fim de fomentar a lavoura (consoante afirmação dos próprios embargantes/apelantes), e não demonstrada a existência de defeito de negócio jurídico resultante de vício (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) que pudesse macular os títulos de crédito em questão, os referidos títulos devem ser considerados hígidos para embasarem a ação de execução.

7. Destaca-se que, a higidez de tais cédulas se corrobora pela entrega de 185.765,833 sacas de soja pelos embargantes/apelantes à embargada/apelada, uma vez que, se não fossem elas válidas não haveria o porquê de ser entregue quantia maior do que aquela expressa na CPR nº. 03/05/2012, qual seja, de 62.000 (sessenta e duas mil) sacas, de 60kg cada.

8. Aliás, importa salientar que, no que diz respeito à CPR nº. 03/05/2012, com vencimento em 28/02/2014, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantidade de 3.720.000 kg (três milhões, setecentos e vinte mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 62.000 (sessenta e duas mil) sacas, de 60kg cada, os embargantes/apelantes afirmam que foi ela firmada a fim de fomentar a lavoura (safra 2013/2014), sendo possível, portanto, a discussão da
causa debendi
.

9. Com efeito, quanto à referida CPR, os embargantes/apelantes sustentam que a apelada não cumpriu com suas obrigações, pois não forneceu a totalidade de insumos agrícolas para o plantio da safra, de maneira que cabia à demandada a juntada de todos os comprovantes/notas fiscais que atestassem a exigibilidade do título pelo embargante/apelante no total pactuado, ônus do qual não se desincumbiu.

10. Ora, com o propósito de demonstrar que efetivamente entregou a integralidade dos insumos adquiridos pelos embargantes/apelantes, bastaria que a embargada/apelada juntasse as respectivas notas fiscais, para comprovar que elas estariam associadas às CPR executada, o que não ocorreu.

11. Assim, a meu sentir a perícia realizada não atendeu o seu mister, uma vez que não consegue rechaçar o argumento e a demonstração de que as somas das notas fiscais representativas das entregas efetivas dos produtos revelavam valor substancialmente inferior aos valores das CPR’s, bem como porque não considerou alguns pagamentos realizados pelos embargantes/apelantes e fez incluir notas fiscais não atreladas às CPR’s que embasam a ação de execução, não podendo, portanto, ser considerada para conferir legalidade à cobrança/execução de tal CPR.

12. C
erto é que, se negada pelo emissor a causa subjacente da CPR, é ônus do credor a demonstração da referida causa, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao embargante/apelado, o que, como dito, não ocorreu na espécie
sub judice
, de modo que,
havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos
insumos agrícolas
pela embargada/apelada, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cédula de Produto Rural em questão (nº. 03/05/2012), tem-se que tal título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, razão pela qual, em relação à referida CPR, a reforma da sentença é medida que se impõe.

13. Logo, conclui-se, assim, que a execução prevalece apenas em relação às CPR’s nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015, devendo ser declarada nula, contudo, em relação à CPR nº. 03/05/2012.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmir José Sai, Maria José Girardi Sia, José Roberto Sai, Rosi Eulálio De Brito Sia
e
Edmar Jose Sia
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos Embargos à Execução nº

0003952-33.2016.8.11.0005, opostos em face de
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do § 2°, do artigo 85, do CPC (ID 87774591).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que a sentença desconsiderou a demonstração de que a apelada não cumpriu com a entrega dos insumos objeto dos pedidos formulados, e que originaram a emissão das CPR’s, sob o argumento da ocorrência de inovação indevida.

Dizem que, ao contrário do que afirma a sentença, não estavam os apelantes a reconhecerem que as partes cumpriram reciprocamente as obrigações, no sentido de que uma emprestou e a outra pagou. Até porque, se assim fosse, por razões óbvias, não haveria litígio.

Afirmam que, ao alegarem terem quitado o débito, estavam se referindo aos valores efetivamente devidos, correspondentes aos insumos que de fato lhes foram entregues, desconsiderando os excessos consolidados nas CPR’s executadas, estas emitidas pelos valores integrais dos pedidos parcialmente inadimplidos, além dos excessos pela majoração dos valores praticados.

Alegam que a situação foi tratada de forma ainda mais objetiva e clara quando da apresentação dos Embargos de Devedor nº 0000365-95.2019.8.11.0005,

propostos quando da conversão da execução embargada, antes para entrega de coisa incerta, agora para pagamento de quantia certa, e que acabaram tendo instrução e julgamento conjunto.

Sustentam que demonstraram, pela relação das notas fiscais, que os pedidos não foram entregues na integralidade, isto é, que os produtores adquiridos foram entregues apenas parcialmente, e que realizaram pagamentos - a despeito da falta de informações por parte do Senhor Perito - em valores muito próximo da soma das entregas dos produtos efetivamente entregues, a revelar evidente e relevante excesso de execução.

Mencionam que o próprio Laudo Pericial Assistencial atesta que, em relação à safra 2013/2014, inúmeros pedidos não foram cumpridos, ou cumpridos apenas parcialmente. Sendo que, em relação aos pedidos da safra 2014/2015 o perito não juntou nem disponibilizou a cópia dos pedidos considerados, e que se tratam de pedidos que a apelada emitiu em substituição aos originais, sem que os apelantes deles disponham.

Dizem que se o valor das CPR’s fosse absoluto/inquestionável, e não se sujeitasse à prova da inexistência do negócio que lhe deu causa, sobretudo no caso em que a emissão das CPR’s se deu antes do faturamento dos produtos adquiridos, efetivamente não se justificaria a realização da prova pericial.

Destacam que sem sentido exigir dos apelantes a juntada da prova de quitação das CPR’s, se os valores das CPR’s não são devidos, e com os valores devidos corretos, representativos das vendas efetivamente realizadas, a apelada não concorda.

Arguem que a prova pericial não consegue rechaçar o argumento e demonstração de que as somas das notas fiscais representativas das entregas efetivas dos produtos revelavam valor substancialmente inferior aos valores das CPR’s, exatamente porque apenas parcialmente atendido os pedidos de compras, então passou a rejeitar esta demonstração porque as notas fiscais relacionadas não referiam a qual CPR’s estariam relacionadas.

Defendem que, se o propósito do Senhor Perito fosse realmente esclarecer devidamente os fatos e houvesse dúvidas de que as notas fiscais relacionadas pelos Apelantes estariam associadas às CPR’s executadas, bastaria exigir da apelada prova do contrário, isto é, bastaria que a apelada, com o propósito de demonstrar que efetivamente entregou a integralidade dos insumos adquiridos pelos Apelantes (objeto dos pedidos formulados), juntasse as respectivas notas fiscais.

Enfatizam que as notas fiscais juntadas pelos apelantes com o propósito de comprovar as entregas apenas parciais dos produtos não servem, porque não esclarecem estarem associadas às CPR’s executadas, mas também não comprovam que não estejam associadas; e a apelada, que poderia então juntar as notas fiscais com o propósito de comprovar a entrega integral dos produtores constantes dos pedidos, e que justificaram as emissões das CPR’s, nada junta, e neste sentido o Senhor Perito também não diligenciou, nem o juízo determinou, a despeito das solicitações dos apelantes.

Argumentam que o Laudo Pericial elaborou demonstrativo considerando outras CPR’s que não são objeto da execução, para concluir que o valor devido, consideradas as entregas dos produtos, era ainda muito superior ao valor executado, o que não deve ser admitido.

Destacam que o Senhor Perito deixou de juntar a documentação correspondente aos pedidos formulados, ou viabilizar as diligências solicitadas; sonegou a demonstração do descumprimento também dos pedidos relativos à safra 2014/2015, entre outros não juntados da safra 2013/2014; considerou à conversão do valor físico em financeiro o valor em dólar da saca da soja, em sentido diverso do pactuado pelas partes e constante dos pedidos, o que majorou o débito em aproximadamente 20%; deixou de considerar pagamentos realizados pelos Apelantes através de transferência bancárias juntadas no Laudo Assistencial, no valor de R$ 469.197,00; fez incluir entre as notas fiscais a retratar o valor devido as de nºs 4601, no valor de R$ 561.512,95 e 4602, no valor de 245.663,07, mesmo que estas NF’s já estejam sendo objeto de cobrança nos autos do Processo de Execução nº 2525-98.2016.811.0005 - código 109896 (Laudo - pág. 28 – ID 138543), a revelar duplicidade de cobrança, entre outros tantos equívocos.

Salientam que, para estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade constantes do art. 8º do CPC, nas situações em que o valor

da causa é muito elevado, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, por analogia ao que preceitua o § 8º, do art. 85, do CPC.

Por fim, pugnam pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, pelo reconhecimento de iliquidez e incerteza dos títulos executados. Sucessivamente, pela adequação da verba honorária (ID 87774594).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 87774599).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade, ante a falta de impugnação específica da sentença.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que os apelantes devolveram as questões anteriormente suscitadas, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução das peças processuais que trataram da matéria.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos à Execução, opostos em 22/11/2016, em face da Ação de Execução de Entrega de Quantia Incerta nº. 0002241-90.2016.8.11.0005, ajuizada para a persecução do produto estampado nas CPR’s nº.
03/05/2012
, referente à safra 2013/2014, com vencimento em 28/02/2014, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 62.000 (sessenta e duas mil) sacas de soja, de 60kg cada uma; nº.
03/10/2013
, referente à safra 2013/2014, com vencimento em 28/02/2014, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 53.000 (cinquenta e três mil) sacas de soja, de 60kg cada uma; e, nº.
03/09/2015
, referente à safra 2013/2014, com vencimento em 28/02/2015, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 77.000 (setenta e sete mil) sacas de soja, de 60kg cada uma, conforme se infere da cópia do feito executivo colacionada aos autos (ID 92495467 - Pág. 9/15 - fls. 1849/1854).

Ao final, a exequente requereu a entrega de 274.182 sacas de soja, de 60kg cada uma, considerando a obrigação principal, a multa de 10% e os juros de mora de 1% ao mês.

Por sua vez, os executados apresentaram estes embargos à execução afirmando, em resumo, que a CPR de 62.000 (sessenta e duas mil) sacas de soja de 60 kg com vencimento em 28/02/2014 tinha como finalidade fomentar suas lavouras, conforme notas fiscais, sendo acrescida de 20% sobre o valor devido para garantir o pagamento da obrigação.

Asseveraram que as CPR’s com vencimentos em 28/02/2015 e 28/02/2014, de entrega de 77.777 (setenta e sete mil e setecentos e setenta e sete) e 53.000 (cinquenta e três mil) sacas de soja de 60 kg, não tinham como finalidade fomento da atividade, tendo sido fabricadas pela parte embargada apenas para garantir a dívida, sendo as referidas cártulas fruto de coação e de fraude.

Pontuaram que foi dada quitação total da dívida existente com o recebimento da quantia de 185.765,833 (cento e oitenta e cinco mil e setecentos e sessenta e cindo) sacas de soja, sendo que, caso não seja reconhecida a propalada quitação, a parte embargada não poderia cobrar mais que 9.483,17 (nove mil e quatrocentos e oitenta e três) sacas de soja, pois nenhum outro valor acima disso foi usado para fomentação.

Ao impugnar os embargos à execução, a exequente/embargada afirmou, em suma, que não houve quitação da obrigação por parte dos embargantes, postulando, assim, que fossem julgados totalmente improcedentes os embargos à execução.

Depois do trâmite da ação, o Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do § 2°, do artigo 85, do CPC (ID 87774591), sentença contra a qual os embargantes se insurgem.

Pois bem.

É cediço que a Cédula de Produto Rural (CPR) consubstancia título de crédito líquido, certo e exigível, desde que preenchidos os requisitos elencados nos artigos 3º e 4º, ambos da Lei nº. 8.929/94, senão vejamos:

Art. 3º
A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto
:

I - denominação "Cédula de Produto Rural";

II - data da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.

§ 1º Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 2º A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita em documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 3º A descrição do bem será feita de modo simplificado e, quando for o caso, este será identificado pela sua numeração própria, e pelos números de registro ou matrícula no registro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicação das respectivas confrontações.

Art. 4º A
CPR é título líquido e certo,
exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto
, no caso de liquidação financeira.

Parágrafo único.
A CPR admite prestação única ou parcelada, hipótese em que as condições e o cronograma de cumprimento das obrigações deverão estar previstos no título
.

Denota-se que, ao instituir a CPR, o legislador não condicionou a sua emissão à anterior concessão de crédito ou insumos pelo credor ao Produtor Rural, o que lhe confere a característica de título abstrato.

Portanto, verifica-se que, em regra, a CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial.

Por outro lado, embora não tenha sido a intenção do legislador, é cediço que a CPR geralmente é firmada visando à captação, pelo cooperado, de recursos financeiros necessários à produção da safra, sendo emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega, em quitação, do produto agropecuário.

Nesse sentido, em que pese a Cédula de Produto Rural seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração,
tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa
debendi
.

Quanto à matéria, convém trazer os ensinamentos do Ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho,
verbis
:

“
A abstração, então, somente se verifica se o título circula
. Em outros termos,
só quando é transferido para terceiros de boa-fé,
opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem
. A conseqüência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu seus vínculos com tal relação.”
(Curso de direito comercial, 8ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2004)

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA, EXECUÇÃO E EMBARGOS - CONEXÃO - EMPRÉSTIMO PARTICULAR - AGIOTAGEM - ASSINATURA AUTÊNTICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - VALORAÇÃO DA PROVA - NULIDADE CONTRATUAL - NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - AUTONOMIA INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. 1. In casu, impõe-se não o reexame do contexto fático-suasório, vedado nesta instância recursal (Súmula 07/STJ), mas a valoração da prova, admitida pela Corte. Deveras, não se questiona a base fática do julgado, fixada pelo Tribunal a quo, mas a inobservância de norma atinente ao direito probatório. A existência incontroversa de contrato de empréstimo monetário, com previsão de emissão de nota promissória em garantia e de restituição com acréscimo de juros onzenários, aliada à confirmação, por perícia grafotécnica, da autenticidade da assinatura geram presunção relativa de veracidade e ciência dos termos contratuais pelos signatários. A inversão do ônus probante, presumindo-se o desconhecimento pactual e desvinculando-se a promissória como garantia do mútuo usurário, contraria o sistema probatório, exigindo requalificação jurídica dos fatos. 2. [...]. 3.
A autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação da cambial; a não comercialização do título lastreado em negócio jurídico presume sua emissão em garantia da avença (acessoriedade), destituído de seus caracteres cambiários e maculado pelos vícios atinentes à relação negocial originária
. 4. Recurso Especial conhecido e provido, para declarar nulas a promissória e a Execução que embasa.
(REsp 812.004/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 452).

Logo, se observado esse contexto, tem-se que, se o título não circulou, resta caracterizada a possibilidade de discussão da causa subjacente, nos casos em que o emitente alegue o descumprimento daquilo que consta na CPR como obrigação da parte credora.

Aliás, o próprio artigo 476 do Código Civil é explícito ao dispor que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, viabilizando, caso contrário, a discussão da
causa debendi
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CPR – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO CREDOR – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU - NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A CPR é título executivo extrajudicial, instituído pela Lei Federal n. 8.929/94, que representa uma promessa de entrega de produtos rurais emitido por cooperativas, produtores rurais e associações de produtores, visando a obtenção de capital de giro necessário a produção da safra.

In casu, resta evidente que a CPR juntada aos autos não circulou, motivo pelo qual plenamente possível a discussão da causa subjacente, haja vista que o emissor alega o não cumprimento daquilo que consta na CPR pelo Credor.

O art. 476, do C. Civil, é explícito ao dizer que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, e no caso ora em análise, referido cumprimento foi negado pelo Apelado/Embargante.
(TJMT - N.U 1001372-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

EMBARGOS DO DEVEDOR – CPR – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – EXAME DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I E II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial.

In casu, resta evidente que a CPR juntada aos autos não circulou, de modo que é possível a discussão da causa debendi.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Inteligência do art. 333, I e II, do CPC. (Ap 975/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 09/04/2014)
(TJMT - APL: 00012106420088110086 975/2014, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2014).

No caso, como dito, o apelante afirma que,
no tocante às CPR’s nº. 03/10/2013
, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 53.000 (cinquenta e três mil) sacas de soja, de 60kg cada uma; e,
nº. 03/09/2015
, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 77.000 (setenta e sete mil) sacas de soja, de 60kg cada uma, foram elas fabricadas pela parte embargada apenas para garantir a dívida, sendo as referidas cártulas fruto de coação e de fraude, isto é, não tinham como finalidade fomento da atividade.

Nesse contexto, diante da própria afirmação dos embargantes/apelantes, de que não foram firmadas para finalidade de fomento da atividade, o que leva à conclusão de que foram firmadas/emitidas a título de proteção dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro, circunstância que afasta a possibilidade de discussão da causa
debendi
, ensejando a aplicação literal da norma prevista no art. 4º da Lei nº. 8.929/94.

Até porque, os embargantes/apelantes afirmam que tais CPR’s são fruto de fraude e coação, contudo, não fizeram nenhuma prova acerca da existência dos alegados vícios, que pudesse dar ensejo à anulabilidade aos referidos títulos.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte embargante/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

A propósito, quanto à questão, convém trazer à colação o que dispõe o art. 151 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

No tocante ao referido artigo, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“[...].
Não é, porém, qualquer ameaça hábil a configurar coação, devendo preencher os seguintes requisitos
: a)
gravidade
; b)
incutir no paciente temor fundado
; c)
trata-se de dano eminente
; d)
o dano terá de ser considerável
; e)
ser a ameaça injusta
; e f)
ser causa determinante do negócio
.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 102)

Assim, não tendo sido referidas cédulas de produto rural (nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015) firmadas a fim de fomentar a lavoura (repisa-se, consoante afirmação dos próprios embargantes/apelantes), e não demonstrada a existência de defeito de negócio jurídico resultante de vício (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) que pudesse macular os títulos de crédito em questão, os referidos títulos devem ser considerados hígidos para embasarem a ação de execução.

Destaca-se que, a higidez de tais cédulas se corrobora pela entrega de 185.765,833 sacas de soja pelos embargantes/apelantes à embargada/apelada, uma vez que, se não fossem elas válidas não haveria o porquê de ser entregue quantia maior do que aquela expressa na CPR nº. 03/05/2012, qual seja, de 62.000 (sessenta e duas mil) sacas, de 60kg cada.

Aliás, importa salientar que,
no que diz respeito à CPR nº. 03/05/2012
, com vencimento em 28/02/2014, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantidade de 3.720.000 kg (três milhões, setecentos e vinte mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 62.000 (sessenta e duas mil) sacas, de 60kg cada, os embargantes/apelantes afirmam que foi ela firmada a fim de fomentar a lavoura (safra 2013/2014), sendo possível, portanto, a discussão da
causa debendi
.

Com efeito, quanto à referida CPR, os embargantes/apelantes sustentam que a apelada não cumpriu com suas obrigações, pois não forneceu a totalidade de insumos agrícolas para o plantio da safra, de maneira que cabia à demandada a juntada de todos os comprovantes/notas fiscais que atestassem a exigibilidade do título pelo embargante/apelante no total pactuado, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, com o propósito de demonstrar que efetivamente entregou a integralidade dos insumos adquiridos pelos embargantes/apelantes, bastaria que a embargada/apelada juntasse as respectivas notas fiscais, para comprovar que elas estariam associadas às CPR executadas, o que não ocorreu.

Repisa-se que, o pagamento antecipado não é requisito essencial à validade das cédulas de produto rural apenas quando formalizadas a título de garantia do preço da
commodity
(isto é, quando seu emissor deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro),
o que evidentemente não é o caso dos autos, em relação à CPR nº. 03/05/2012
.

Assim, a meu sentir a perícia realizada não atendeu o seu mister, uma vez que não consegue rechaçar o argumento e a demonstração de que as somas das notas fiscais representativas das entregas efetivas dos produtos revelavam valor substancialmente inferior aos valores das CPR’s, bem como porque não considerou alguns pagamentos realizados pelos embargantes/apelantes e fez incluir notas fiscais não atreladas às CPR’s que embasam a ação de execução, não podendo, portanto, ser considerada para conferir legalidade à cobrança/execução de tal CPR.

Logo, diante do contexto acima delineado, tem-se que o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR nº. 03/05/2012

está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão, por força da Lei nº. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, se negada pelo emissor a causa subjacente da CPR, é ônus do credor a demonstração da referida causa, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao embargante/apelado, o que, como dito, não ocorreu na espécie
sub judice
, de modo que,
havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos
insumos agrícolas
pela embargada/apelada, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cédula de Produto Rural em questão (nº. 03/05/2012), tem-se que tal título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, razão pela qual, em relação à referida CPR, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Conclui-se, assim, que a execução prevalece apenas em relação às CPR’s nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015, devendo ser declarada nula, contudo, em relação à CPR nº. 03/05/2012.

Ressalta-se que, para liquidação do débito executado (referentes às CPR’s nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015), deve ser considerada a entrega parcial dos grãos, ao que tudo indica, de 185.765,833 sacas de soja, para pagamento das Cédulas de Produto Rural nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015, o que deverá ser apurado nos autos da ação de execução.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O ao Recurso, a fim de julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando nula a ação de execução, em relação à CPR nº. 03/05/2012, contudo, mantendo hígido o feito executivo em relação às CPR’s nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015, de maneira que o débito deverá ser apurado nos autos da ação de execução, considerando-se a entrega parcial dos grãos, bem como os produtos efetivamente entregues pela exequente/credora. Por consequência, dada à sucumbência recíproca, condeno a parte embargante/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, no percentual de 70% (setenta por cento), e a parte embargada/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021